Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-87.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPARAÇÃO CIVIL. 3 (TRÊS) ANOS. PRAZO NÃO ESCOADO. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO. NÃO CONTABILIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. O caso paradigma diz respeito à ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, com natureza de reparação civil, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.
3. O artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020, determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
3.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Verificando-se que a sentença foi proferida antes do decurso do prazo prescricional, assim como interposta a apelação antes de seu termo final, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.